Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. CONCURSO FORMAL JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Se o pedido de aplicação do concurso formal aos crimes de ameaça já foi aplicado em sentença, falta interesse recursal à Defesa quanto ao pedido, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade.

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações de testemunhas policiais e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais.

4. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.